Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-46.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010759-46.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), LEONEL DE MACEDO SILVA - CPF: 503.789.531-68 (RECORRENTE), JOSE MARCELINO MARTINS - CPF: 340.381.241-34 (RECORRIDO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–

ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE DEMOSTRADA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
RESTITUIÇÃO PARCIAL EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997) disciplina por meio de seu artigo 34: “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”, bem como por meio de seu artigo 35: “
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
”.

2.

Ademais, o artigo 45 do CTB dispõe que
“
mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.”

3.

In casu,
constata-se que o veículo (caminhão) da parte promovida trafegava em via paralela a BR 163 e, sem observar com cautela os preceitos dos artigos supracitados, realizou manobra de entrada em interseção circular de pista dupla e, ainda, converteu à pista da esquerda para realizar o retorno, sendo abalroado pelo veículo da parte promovente que trafegava na BR 163 (preferencial).

4.

Entretanto, analisando os autos, identifica-se uma parcela de culpa da parte promovente, pois em que pese trafegar em via preferencial, verifica-se a existência de placa de sinalização de interseção em círculo (A-12), a qual adverte o condutor da existência de rotatória no sentido anti-horário, devendo o mesmo reduzir a velocidade e agir com cautela ao atravessar a intersecção.

5.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

6.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que: “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

7.

Nesse sentido, a culpa concorrente “
deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização"

(
TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

8.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Culpa concorrente
.
Manobra de deslocamento do recorrido. Não restou devidamente comprovado que a manobra de deslocamento foi realizada pelo recorrido de forma prudente
. Recorrido não comprovou que observou regra de distância seguro do segundo carro que se conduzia à sua frente e logo atrás do caminhão de propriedade do recorrente.
Ambas as partes concorreram para o evento. Pretensão reduzida pela metade
. Recurso parcialmente provido
(TJ-SP - RI: 10000942720228260238 Ibiúna, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/11/2023, 5a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/11/2023, grifos nossos) e
ACIDENTE DE TRÂNSITO ––
Colisão na lateral direita medial e traseira do veículo da recorrente e na lateral esquerda traseira do veículo da recorrida
– Parte da narrativa da petição inicial confirmada pela prova oral colhida no sentido de que o veículo da recorrida realizava manobra para mudança de faixa de rolamento em razão de afunilamento da pista –
Culpa concorrente na colisão, uma vez que a mudança de faixa deve ser realizada com cautela redobrada e como maior parte da manobra da recorrida já tinha sido executada, o que se infere pela posição do abalroamento, caracteriza-se também culpa da recorrente
– Pedido julgado improcedente em primeiro grau - Recurso provido parcialmente para reconhecimento da concorrência de culpas, fixando-se o valor da indenização por danos materiais em metade do valor do menor orçamento apresentado
(TJ-SP - RI: 00169616820188260007 São Paulo, Relator: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 25/02/2019, 5a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/02/2019).

9.

Diante da culpa concorrente
a
parte reclamante terá sua indenização material fixada na metade do pleito realizado na inicial (corroborado com as provas – notas fiscais), fazendo
jus
a ser indenizada na quantia de R$ 14.604,83 (quatorze mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e três centavos),
a título de danos materiais
, com base em um único orçamento apresentado nos autos, o que é permitido pela jurisprudência, desde que não seja impugnado, “
de forma eficaz, o único orçamento apresentado pela parte autora, valerá como referência para estabelecer o valor da indenização por danos materiais
”. (TJ-MG - AC: 10000200842672001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/08/0020, Data de Publicação: 07/08/2020). Em razão da ausência de impugnação específica do único orçamento juntados aos autos, denota-se que está em consonância com o ordenamento jurídico.

10.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante)
por si só, não é fato gerador de dano moral.
Assim, impõe-se a improcedência dos danos morais.

11.

Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: “
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (...) “
5. Entretanto, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante) por si só, não é fato gerador de dano moral
” (N.U 1003742-46.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

12.

Por todo o exposto,

monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
e
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENAR a reclamada

a pagar a parte reclamante
(parte recorrente)
a quantia de
R$ 14.604,83 (quatorze mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e três centavos)
,
a título de danos materiais
,
com juros de mora a
partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil)

e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do prejuízo

(Súmula no 43 do STJ).

13.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relato
ra

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024